Tribunal: TJMT
Processo: 1020835-12.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020835-12.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PAULO SILAS FERREIRA GOES - CPF: 013.150.841-55 (APELADO), MARCELA GOMES LOURENCO - CPF: 737.794.901-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. PEQUENO PRODUTOR RURAL. AGRICULTURA FAMILIAR. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL AO EMBARGO. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação declaratória para anular auto de infração ambiental e termo de embargo incidentes sobre imóvel rural, reconhecendo a condição de agricultor familiar do autor e autorizando a continuidade da atividade produtiva.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a condição de agricultor familiar e a caracterização de atividade de subsistência afastam a validade do embargo ambiental; (ii) verificar a legalidade da autuação administrativa diante das peculiaridades fáticas e do regime jurídico protetivo da pequena propriedade rural.

III. Razões de decidir
3. A comprovação documental da condição de agricultor familiar, mediante DAP e CAF, aliada à dimensão da propriedade inferior a quatro módulos fiscais, atrai a incidência do regime jurídico diferenciado previsto na Lei nº 11.326/2006.
4. O art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 excepciona expressamente as atividades de subsistência da imposição de embargo ambiental, devendo tal norma ser interpretada em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade.
5. A imposição de embargo integral em pequena propriedade explorada em regime de economia familiar revela-se medida desproporcional, por comprometer a subsistência do núcleo familiar, desbordando da finalidade pedagógica da sanção administrativa.
6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, de natureza relativa, cede diante da comprovação da situação fática que evidencia a incidência de excludente legal, notadamente quando ausente a ponderação adequada por parte da Administração.
7. A regularização ambiental, em tais hipóteses, deve ser promovida mediante orientação e suporte técnico estatal, nos termos do art. 59 da Lei nº 12.651/2012, e não por meio de medidas restritivas que inviabilizem a atividade essencial à sobrevivência do produtor.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "1. A atividade de subsistência exercida por agricultor familiar, devidamente comprovada, afasta a imposição de embargo ambiental, nos termos do art. 16 do Decreto nº 6.514/2008. 2. A aplicação de sanções administrativas ambientais deve observar os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, especialmente em se tratando de pequena propriedade rural explorada em regime de economia familiar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, VII e VIII; Lei nº 11.326/2006, art. 3º; Decreto nº 6.514/2008, art. 16; Lei nº 12.651/2012, art. 59; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1023238-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03/09/2025; TJMT, AI nº 1034069-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por PAULO SILAS FERREIRA GOES, o qual julgou procedente os pedidos contidos na exordial, declarando a nulidade do Auto de Infração nº 21133772 D e do Termo de Embargo n. 21134484D, lançado sobre o imóvel rural denominado FAZENDA ALTO ALEGRE 01, localizado no Município de TESOURO (MT), ficando autorizada a continuidade da atividade rural desempenhada no local, devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 15 (quinze) dias, bem como condenou o Estado ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 4.151,73 (quatro mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e três centavos), nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apela, sustentando a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, afirmando que a materialidade e autoria da infração foram devidamente comprovadas por relatório técnico e inspeção in loco, não tendo o autor se desincumbido do ônus de provar o contrário.

Destaca a legalidade do embargo, defendendo que a condição de pequeno produtor rural não confere salvo-conduto para o desmatamento ilegal de vegetação nativa, especialmente em Reserva Legal.

Argumenta que a exceção de "atividade de subsistência" não se aplica indiscriminadamente para validar ilícitos ambientais, e que o desembargo depende de prévia regularização ambiental, inexistente no caso.

Pontua a observância do devido processo legal administrativo, refutando a tese de cerceamento de defesa, uma vez que a decisão administrativa enfrentou os argumentos da defesa, ainda que para rejeitá-los.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela ausência de interesse quanto a anulação do auto de infração e, em relação ao termo de embargo, pela sua manutenção, até que a parte comprove perante o órgão competente a efetiva regularização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Perscrutando os autos, observa-se que o cerne da controvérsia reside em verificar se a condição de agricultor familiar e a alegação de atividade de subsistência são suficientes para anular o Auto de Infração e o Termo de Embargo decorrentes de desmatamento realizado sem autorização do órgão ambiental competente.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...] Em análise dos documentos que instruem os autos, infere-se que o Termo de Embargo/Interdição n. 21134484D (Id. 188879475 – Pág. 2) aponta a ocorrência de uma suposta destruição de 16,3146 hectares de vegetação de cerrado nativo, sendo que destes 6,3006 hectares em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, resultando no embargo de toda e quaisquer atividades nas áreas irregularmente desmatadas. Vê-se ainda que o imóvel rural, segundo informações constantes no Termo de Embargo/Interdição n. 21134484D (Id. 188879475 – Pág. 2), possui 59.4061 ha. De acordo com o INCRA a dimensão de um módulo fiscal para o Município de Tesouro (MT) é de 60 ha (https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indicesbasicos). Aliás, consta, nos documentos CAF (Id. 188879479); Recibo de CAR-MT (Id. 188879478); DAP (Id. 188879481), que a parte autora, PAULO SILAS FERREIRA GOES, possui a ‘Produção Animal’ como Tipo de Renda, sendo a ‘Pecuária de Corte’ como Categoria Produto’, o que indica o uso econômico do imóvel rural para fins de exploração agropecuária. Logo, denota-se que o acervo probatório constante nos autos enquadra a parte requerente como agricultora apta a explorar atividade rural em regime de economia familiar/subsistência (art. 3º, da Lei n. 11.236/2006). Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra: 2.1. JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a nulidade do Auto de Infração nº 21133772 D e do Termo de Embargo n. 21134484D, lançado sobre o imóvel rural denominado FAZENDA ALTO ALEGRE 01, localizado no Município de TESOURO (MT), ficando autorizada a continuidade da atividade rural desempenhada no local, devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 15 (quinze) dias, bem como JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.2. CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 4.151,73 (quatro mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e três centavos), nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, I, do Código de Processo Civil.”

Conforme documentado nos autos, especificamente através da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) e do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), o apelado enquadra-se legalmente no conceito de agricultor familiar, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.326/2006. A propriedade, denominada "Sítio Alto Alegre", possui área inferior a 04 (quatro) módulos fiscais, caracterizando-se como pequena propriedade rural.

A legislação ambiental brasileira, em consonância com a Constituição Federal (art. 170, VII e VIII), estabelece um regime diferenciado para a agricultura familiar e para as áreas de assentamento de reforma agrária ou similares, reconhecendo a vulnerabilidade social desses grupos e a necessidade de compatibilizar a preservação ambiental com a segurança alimentar.

O Estado recorrente defende a aplicação rigorosa da sanção de embargo. Contudo, o próprio ordenamento jurídico prevê exceções fundamentais que foram corretamente observadas pelo Juízo de primeiro grau.

O artigo 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 é cristalino ao dispor:

Art. 16.
No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando as atividades de subsistência
.

A mens legis deste dispositivo é impedir que a atuação fiscalizatória do Estado aniquile a capacidade de sobrevivência do pequeno agricultor e de sua família. No caso em tela, o embargo total da área produtiva, onde se desenvolve a pecuária de corte em pequena escala (conforme CAF) e atividades essenciais à manutenção do núcleo familiar, configura medida desproporcional e ilegal, por afrontar diretamente a ressalva legal.

A prova dos autos demonstra que a atividade realizada — classificada pela defesa como "limpeza de pasto" em área consolidada — tem por finalidade a manutenção da produtividade do imóvel para fins de subsistência. A imposição de um embargo irrestrito, neste contexto, equivale a privar o cidadão dos meios necessários à sua própria existência, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Neste sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENO PRODUTOR RURAL. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. SUSPENSÃO DO EMBARGO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança, mantendo os efeitos de embargo ambiental lavrado pelo órgão ambiental estadual, em desfavor de pequeno produtor rural assentado em área de 59,8530 hectares. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se se aplica a exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008, que exclui da imposição de embargo as atividades de subsistência realizadas por agricultores familiares em propriedades rurais de pequeno porte. III. Razões de decidir 3. O art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 excepciona do embargo ambiental as atividades de subsistência, devendo ser interpretado de forma a compatibilizar a proteção ambiental com os direitos fundamentais à dignidade humana e à função social da propriedade. 4.
Os documentos constantes dos autos comprovam que o recorrente se enquadra como agricultor familiar, assentado em projeto oficial de reforma agrária, sendo proprietário de imóvel rural inferior a um módulo fiscal e praticante de agricultura em regime de subsistência
. 5.
A exceção legal visa resguardar atividades essenciais à manutenção da vida e à segurança alimentar de populações vulneráveis, não afastando a responsabilidade administrativa, mas impedindo a imposição da medida cautelar de embargo
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: “1.
É inaplicável o embargo ambiental a atividades de subsistência exercidas por pequenos produtores rurais familiares, devidamente enquadrados nos requisitos da Lei nº 11.326/2006 e do art. 16 do Decreto nº 6.514/2008
. 2. A compatibilização entre a proteção ambiental e a dignidade da pessoa humana impõe interpretação restritiva da medida de embargo quando envolver agricultores familiares em situação de vulnerabilidade.” Dispositivos relevantes citados: L. nº 11.326/2006, art. 3º; Decreto nº 6.514/2008, art. 16. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1023238-77.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.09.2025. (N.U 1034069-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026)” (destaquei)

A sentença recorrida acertadamente identificou que a penalização severa (multa de alto valor e embargo da atividade), sem levar em conta a realidade fática de subsistência e a condição de hipossuficiência do autuado, desvirtua a finalidade pedagógica da norma ambiental, transformando-a em instrumento de exclusão social.

Ademais, tratando-se de pequena propriedade rural explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar, a regularização ambiental deve ser fomentada através de orientação e apoio técnico (art. 59 do Código Florestal - Lei 12.651/2012), e não prioritariamente através da punição pecuniária inviabilizadora.

Nesse cenário, a presunção de legitimidade do ato administrativo cede passo diante da comprovação da condição de segurado especial/agricultor familiar e da natureza de subsistência da atividade, enquadrando-se na excludente que impede a paralisação das atividades essenciais à vida do produtor rural.

Portanto, a sentença que anulou o auto de infração e o termo de embargo não merece reparos, pois aplicou corretamente o princípio da razoabilidade e a legislação de regência que protege a agricultura familiar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, razão pela qual mantenho incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026